Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-78.2020.8.07.0021
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700488-78.2020.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JASSON RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Espólio de Jasson Ribeiro dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Itapoã. O apelante, representado por Patrícia Rodrigues de Oliveira, ocupa o polo passivo da ação de cobrança de taxas condominiais proposta por Condomínio Mansões Entre Lagos. A causa de pedir foi a alegada inadimplência do apelante quanto às taxas condominiais relativas ao imóvel descrito como Etapa 01, quadra S, lote 18 (unidade COMEL 1S018), localizado no Condomínio Mansões Entre Lagos (id 32975865). A citação foi realizada por edital, após inúmeras tentativas de localizar a representante do Espólio de Jasson Ribeiro dos Santos (id 32976079 e 32976081). A Curadoria Especial foi nomeada como representante processual do apelante (id 32976084). Apresentou contestação, onde defendeu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do apelante, diante do fato de que Jasson Ribeiro dos Santos era falecido desde antes da propositura da demanda. Sustentou que a ilegitimidade passiva não é suprida pela indicação de sua viúva como representante. Argumentou que a citação por edital foi nula visto que o apelado não buscou localizar os filhos do falecido ou sua viúva para proceder sua citação. No mérito, apresentou contestação por negativa geral. Afirmou que não há nos autos comprovação de que Jasson Ribeiro dos Santos se associou à associação de moradores do condomínio apelado. Pediu a extinção do processo por ilegitimidade passiva ou a nulidade da citação. Pediu, ainda, a rejeição dos pedidos (id 32976087). O feito foi julgado antecipadamente. O dispositivo da sentença condenou o apelante ao pagamento das taxas de condomínio relativas ao período compreendido entre junho de 2015 a abril de 2020, assim como as vencidas no curso do processo. Fixou honorários advocatícios por conta do apelante na porcentagem de dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (id 32976099). O recurso interposto pela Curadoria Especial aborda as mesmas teses de defesa apresentadas na contestação (id 32976103). O apelado foi intimado para apresentar contrarrazões. Manifestou-se nos autos e apresentou petição por meio da qual informou que foi realizado acordo com a viúva de Jasson Ribeiro dos Santos, Patrícia Rodrigues de Oliveira, apontada como representante de seu espólio na petição inicial. Pediu a homologação do acordo (id 32976108). A Curadoria Especial foi intimada a se manifestar. Registrou que não possui legitimidade para se manifestar acerca do acordo pois não representa Patrícia Rodrigues de Oliveira (id 32976112). O apelado foi intimado a se manifestar (id 32976113). Apresentou requerimento de desistência da ação por perda superveniente de seu objeto, visto que os valores cobrados na petição inicial já foram integralmente quitados por Patrícia Rodrigues de Oliveira, nos moldes do acordo extrajudicial firmado (id 32976118). O Juízo de Primeiro Grau entendeu não ser possível a desistência da ação após a sentença e determinou a intimação da Curadoria Especial para que se manifestasse acerca do interesse em prosseguir com a apelação (id 32976119). A Curadoria Especial manifestou-se pelo prosseguimento do recurso (id 32976123). Sem contrarrazões (id 32976124). O objeto do presente recurso é o pedido de reforma da sentença fundado nas alegações de ilegitimidade passiva do apelante e ilegalidade da cobrança. Verifico que, diante da informação registrada pelo apelado, autor da ação de cobrança, no sentido de que o débito cobrado já foi integralmente pago pela viúva de Jasson Ribeiro dos Santos, a discussão acerca da legitimidade passiva de seu espólio, bem como da legalidade do débito, se torna inútil diante de sua extinção. Ante o exposto, intimem-se o apelante, representado pela Curadoria Especial, e o apelado para se manifestarem sobre a perda superveniente de interesse processual diante da perda do objeto da ação (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil). Prazo comum de dez dias (10), já consideradas as prerrogativas legais conferidas à Defensoria Pública. Após, voltem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator